Tribunal: TJMT
Processo: 1072315-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072315-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA ROCHA BRITO - CPF: 115.043.402-30 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), MARTA RODRIGUES ROCHA - CPF: 422.110.502-04 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1072315-23.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas: ELIANA ROCHA BRITO E MARTA RODRIGUES ROCHA.

Data do Julgamento virtual:
28/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM INTERNACIONAL – PERDA DE CONEXÃO E ATRASO DE VOO INJUSTIFICADO NO TRECHO DE VOLTA (22 HORAS) – AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AS RECLAMANTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM RELAÇÃO A RECLAMANTE ELIANA ROCHA BRITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que as reclamantes alegam falha na prestação do serviço da requerida em voo internacional, que acarretou
a perda de conexão e atraso de aproximadamente 22 (vinte e duas) horas
para chegarem ao seu destino final.

2.

Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo parte da r. sentença:

(...) A Autora “Marta” contava com 95 (noventa e cinco) anos de idade e afirma ter solicitado, devido à idade e dificuldade de locomoção, a assistência para subir e descer na aeronave, com isso no voo de vinda de Barcelona com chegada em São Paulo, precisaram aguardar que todos os passageiros desembarcassem para então vir a tal assistência. Informa que mesmo após todos os passageiros terem descido, o serviço não chegou a tempo de mãe e filha chegarem para a conexão do voo de Brasília, com isso a cia Latam informou que elas precisariam dormir em São Paulo de 12.03.2019 para 13.03.2019 e no dia seguinte embarcariam com destino a Porto Velho/RO. Relata que no dia seguinte foram para Brasília e lá informaram que sairiam às 11h55min da manhã para Porto Velho, e próximo a hora do embarque, cancelaram as passagens das Autoras e colocaram as passageiras em novo voo somente para às 20h20min da noite, chegando 23h20min em Porto Velho, estando a Sra. Marta e sua filha no aeroporto de Brasília desde às 09h da manhã. Menciona que o novo voo seria pela Cia Gol, e ambas suportaram 22 (vinte e duas) horas de atraso, vindas de uma viagem de mais 14 (quatorze) horas do dia anterior, sem assistência de alimentação no aeroporto de Brasília e acomodação adequada, já que o voo chegou às 09h e o novo embarque seria somente às 20h20min.

A Reclamada, em sua defesa, afirma que os fatos se deram por culpa única e exclusiva da Autora, tendo em vista que cabe a esta estar presente no portão de embarque com tempo hábil para os procedimentos de embarque, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

Pois bem.

Analisando as argumentações da Autora e provas carreadas aos autos,
é certo que a pessoa que adquire passagem aérea para determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A frustração experimentada pelas consumidoras decorrente do atraso no desembarque, a perda da conexão e a chegada ao destino final 22 (dez) horas depois do previsto, extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando o dano moral,
tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter dado preferência no desembarque das Autoras, sendo que uma delas a época contava com 95 (noventa e cinco) anos de idade,
mesmo após devida solicitação feita por uma das Autoras, tendo em vista que possuíam voo de conexão da própria empresa área Reclamada para embarcar. (...).

3.

Portanto, diante do cenário relatado, é inconteste a ocorrência de danos morais e o dever da recorrente de indenizar as passageiras pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA.
ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO.
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.
Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10199222420238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais arbitrado em favor da reclamante
MARTA RODRIGUES ROCHA
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração a situação vivenciada e a idade da reclamante a época, 95 (noventa e cinco) anos.

6.

No entanto, entendo o quantum indenizatório arbitrado em relação à filha, a reclamante
ELIANA ROCHA BRITO
revela-se excessivo, devendo ser reduzido de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) apenas em relação a reclamante MARTA RODRIGUES ROCHA, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024